Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702346-14.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ORAL TAGUATINGA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA RECORRIDO: CLEIBE LIMA HONORATO DESPACHO Nada a prover em relação à petição de ID 65456394. Eventual postulação contra atos constritivos deverá ser formulada perante o juízo de origem. Prossiga-se nos termos da decisão de não conhecimento do recurso (ID 64885939). Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital